Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-54.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800796-54.2024.8.14.0097

APELANTE: EZEQUIAS PAULO DE SOUZA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Ezequias Paulo de Souza contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, por reconhecida deserção, em razão da ausência de preparo recursal e de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mesmo após sucessivas intimações para regularização. O agravante sustenta que a exigência de preparo configura cerceamento de defesa, invocando a presunção relativa da declaração de pobreza e requerendo nova oportunidade para juntada de documentos que comprovem sua condição econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é válida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, ante a ausência de preparo e de comprovação da hipossuficiência econômica, ainda que o pedido de gratuidade da justiça estivesse pendente de apreciação e fosse objeto do próprio recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada aplica corretamente o art. 1.007, § 4º, do CPC, ao reconhecer que, mesmo intimado em mais de uma oportunidade, o agravante não comprovou documentalmente sua hipossuficiência, apresentando apenas reiteradas alegações desacompanhadas de provas.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa (juris tantum) e pode ser afastada pela ausência de documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme consolidado na jurisprudência do TJPA e do STJ.

5.

A invocação genérica de princípios constitucionais, como o acesso à justiça e a dignidade da pessoa humana, não tem o condão de afastar exigência legal expressa nem de suprir a omissão da parte em demonstrar sua condição financeira.

6.

O pedido de gratuidade de justiça, mesmo quando objeto do recurso, exige ao menos indícios mínimos de veracidade quanto à alegação de miserabilidade, sob pena de configurar tentativa de burla ao sistema de custas judiciais.

7.

A jurisprudência da Corte local é pacífica ao entender que a ausência de comprovação da hipossuficiência, mesmo após intimação, acarreta a deserção do recurso, tornando-o inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de elementos mínimos de prova da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de documentos.

2.

A ausência de preparo recursal, sem a devida comprovação da necessidade de gratuidade, ainda que esta seja objeto do recurso, implica em deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

3.

O indeferimento da gratuidade da justiça não viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa ou acesso à justiça, quando amparado na ausência de elementos probatórios mínimos e precedido de intimações regulares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 3º e 7º, e 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. 0032199-64.2012.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 15.07.2024; TJMG, Ap. Cív. 5001152-60.2018.8.13.0056, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 09.05.2024.”

____________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EZEQUIAS PAULO DE SOUZA, tendo como parte agravada BANCO J. SAFRA S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EZEQUIAS PAULO DE SOUZA
em face da decisão monocrática de ID 28823886, proferida nestes autos, a qual negou provimento ao recurso de apelação, reconhecendo sua deserção, sob fundamento de ausência de preparo e de não comprovação da hipossuficiência econômica alegada, mesmo após sucessivas oportunidades para regularização do vício.

O agravante, em suas razões recursais apresentadas nos autos do agravo interno (ID. 28823886), aduz, em suma que a exigência de preparo no caso sub examine configura cerceamento de defesa, pois o objeto do recurso envolve justamente o indeferimento da gratuidade de justiça. Ademais, sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum, nos termos do art. 99, §3º do CPC, da Lei nº 1.060/50 e da Lei nº 7.115/83, de maneira que a negativa do benefício ofende o direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV da CF/88), bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, assim, requer a concessão de prazo para juntar documentação comprobatória de sua condição econômica.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a gratuidade da justiça ao recorrente, com o consequente prosseguimento do recurso de apelação.

É o relatório

DECIDO.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o recurso interposto reúne os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste órgão fracionário restringe-se à aferição da regularidade da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da deserção configurada ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante e do consequente indeferimento da gratuidade de justiça, após sucessivas intimações para regularização do preparo.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão agravada exarou fundamentação sólida e escorreita, amparada no art. 1.007, §4º, do CPC, o qual dispõe que:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

No caso concreto, o agravante foi intimado em mais de uma oportunidade para comprovar documentalmente sua hipossuficiência, tendo apresentado apenas petições reiterando o pedido, desprovidas de qualquer documentação idônea, conforme ressaltado na decisão atacada. O indeferimento da gratuidade da justiça pela instância originária foi mantido pela relatoria, com base na Súmula nº 6 do TJPA, que reconhece a presunção relativa da alegação de hipossuficiência econômica, a qual, não é absoluta, podendo ser desconstituída.

O recorrente sustenta que a negativa do benefício fere direitos fundamentais, como o acesso à justiça, a ampla defesa e a dignidade da pessoa humana. Todavia, tais princípios não podem ser invocados em abstrato para afastar a necessidade mínima de comprovação, quando legalmente exigida e expressamente oportunizada à parte.

Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - DESERÇÃO - INCORRÊNCIA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA MISERABILIDADE - INDICIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. Como o objeto recursal é o próprio pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, é dispensado o preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC. Para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é necessário que a parte comprove a alegada miserabilidade jurídica, não bastando, para a obtenção da benesse, a simples declaração de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A gratuidade de justiça não deve ser concedida quando não houver demonstração bastante da miserabilidade jurídica e, principalmente, quando houver indícios de capacidade financeira.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5001152-60.2018.8 .13.0056 1.0000.24 .182448-1/001, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 09/05/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, mesmo depois da devida intimação para fazê-la, ou do recolhimento do preparo, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC; e, por consequência, inadmissível. 2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. 4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00321996420128140301 20957166, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”

Diante do exposto, inexistindo novos elementos fático-jurídicos capazes de infirmar a decisão prolatada, que se mostra juridicamente correta e compatível com o entendimento dominante desta Corte e do STJ, mantenho integralmente o decisum agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/11/2025